Tribunal: TJSP
Processo: 2154565-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Cumprimento de sentença. Penhora de vencimentos do executado. Agravo de instrumento. Inteligência do art. 833, IV, do NCPC. Benefício previdenciário e pensão. Verba de natureza alimentar. Dívida de honorários advocatícios. Verba que também possui natureza alimentar. Inteligência do artigo 85, parágrafo 14, do CPC. Incidência da exceção do artigo 833, parágrafo 2o, CPC. Hipótese de penhora para

Ementa:
Cumprimento de sentença. Penhora de vencimentos do executado. Agravo de instrumento. Inteligência do art. 833, IV, do NCPC. Benefício previdenciário e pensão. Verba de natureza alimentar. Dívida de honorários advocatícios. Verba que também possui natureza alimentar. Inteligência do artigo 85, parágrafo 14, do CPC. Incidência da exceção do artigo 833, parágrafo 2o, CPC. Hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. Entendimento firmado pelo STJ. 'Honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento'. Penhora permitida, observado o limite de 30% da remuneração. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.